Tribunal: TJDFT
Processo: 0713544-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0713544-47.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SERGIO DUARTE MARINHO AGRAVADO: CELSO XAVIER DE SÁ JÚNIOR D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por SERGIO DUARTE MARINHO tendo por objeto a r. decisão (ID 59919461 - Pág. 1) proferida pelo ilustre Juízo da Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Guará nos autos da ação de inventário no 0700990-38.2020.8.07.0014 que determinou o recolhimento das custas iniciais da ação sob pena de cancelamento da distribuição, nos termos do artigo 290 do CPC. No presente recurso, o agravante deixou de juntar o comprovante de pagamento do preparo em face de postular pelo benefício da justiça gratuita, objeto do recurso. Ao despachar as razões do recurso determinei que o agravante demonstrasse a impossibilidade de arcar com os custos processuais sem prejuízo seu ou de sua família (ID 16392368 - Pág. 1). O agravante juntou aos autos os extratos bancários dos últimos três meses e sua declaração de imposto de renda do exercício de 2020. É o relatório. Passo a decidir. Inicialmente, destaco que o efeito devolutivo próprio do recurso está guarnecido com poderes para devolver ao exame da instância superior tão-somente as matérias efetivamente resolvidas pelo Juízo a quo, já que não pode o órgão revisor se manifestar acerca de matéria ainda não resolvida na instância originária, sob pena de ocorrer a supressão de instância. No caso, melhor analisando os autos do processo originário, constato que não houve pedido de gratuidade ao ilustre Juízo a quo. Desse modo, formulá-lo na fase recursal constitui inovação recursal, vício obstativo do conhecimento do recurso como passo a demonstrar. Na petição inicial (ID 16280255 - Pág. 1-4), o agravante simplesmente requereu a abertura do inventário com sua nomeação como inventariante sem mencionar assistência judiciária gratuita. Como não foram juntadas as custas iniciais, o ilustre Juízo a quo proferiu o despacho: “Venham as custas, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição, nos termos do artigo 290 do CPC” (ID 16281219 - Pág. 2 ou ID 59919461 - Pág. 1). Imediatamente após, o agravante interpôs o presente recurso sem ao menos requerer perante ao ilustre Juízo a gratuidade pretendida. Ora, como visto, em momento algum o recorrente pleiteou a gratuidade de justiça ao Juízo de origem e por isso não pode, de per saltum, requerê-la ao Tribunal. Assim resenhando o processo, constata-se inovação em sede recursal, vedado pelo ordenamento jurídico vigente, pois eventual análise por este Tribunal de pedidos não formulados na primeira instância acarretaria supressão de grau de jurisdição. Cabe o agravante, caso mantenha interesse, provocar o ilustre Juízo a quo. Com essas razões, em conformidade com o artigo 932, III, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao agravo de instrumento. Comunique-se o Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 12 de junho de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator